Tribunal: CARF
Processo: 13603.001326/2004-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Adão Vitorino de Morais
Assuntos: Cofins - ação fiscal (todas)
Data de julgamento: 2020-04-22

Ementa:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/1999 a 31/07/1999
DECADÊNCIA. DIFERENÇAS APURADAS. LANÇAMENTO.
O direito de a Fazenda Nacional exigir crédito tributário decorrente de contribuição social declarada e paga a menor decai em 05 (cinco) anos contados dos respectivos fatos geradores
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/08/1999 a 30/11/1999, 01/01/2000 a 30/03/2002
BASE DE CÁLCULO
A base de cálculo da Cofins, com incidência cumulativa, é o faturamento mensal da pessoa jurídica, assim considerado a receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza, excluídas outras receitas.
MULTA, LANÇAMENTO DE OFÍCIO
O percentual da multa no lançamento de oficio é previsto legalmente, não cabendo sua graduação subjetiva em âmbito administrativo.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC
Súmula CARF n" 4
A partir de 10 de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
BASE DE CÁLCULO, ICMS. EXCLUSÃO
Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria não suscitada em primeira instância, exceto quando devam ser reconhecidas de ofício
Recurso Voluntário Provido Parcialmente.

Inteiro teor:
S3-C3Ti
F1 183
.-.
%.',.'
..
...,..MONk.
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
TERCEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO
Processo n"
13603,001:326/2004-49
Recurso n"
251,757 Voluntário
Acórdão n"
3301-00.575 — 3" Câmara / 1" Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2010
Matéria
COFINS
Recorrente
ORGANIZAÇÃO NOSSA SENHORA DA ABADIA LTDA.
Recorrida
DRJ-BELO HOR1ZONTE/MG
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/1999 a 31/07/1999
DECADÊNCIA. DIFERENÇAS APURADAS. LANÇAMENTO.
O direito de a Fazenda Nacional exigir crédito tributário decorrente de
contribuição social declarada e paga a menor decai em 05 (cinco) anos
contados dos respectivos fatos geradores,
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/08/1999 a 30/11/1999, 01/01/2000 a 30/03/2002
BASE DE CÁLCULO
A base de cálculo da Cofins, com incidência cumulativa, é o faturamento
mensal da pessoa jurídica, assim considerado a receita bruta das vendas de
mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza,
excluídas outras receitas.
MULTA, LANÇAMENTO DE OFÍCIO
O percentual da multa no lançamento de oficio é previsto legalmente, não
cabendo sua graduação subjetiva em âmbito administrativo.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC
Súmula CARF n" 4 A partir de 1 0 de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
BASE DE CÁLCULO, ICMS. EXCLUSÃO
/
Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria não susOtarla em
primeira instância, exceto quando devam ser reconhecidas de oficroj i
Recurso Voluntário Provido Parcialmente/---
,
..
---
—,
v
1

,
„
„
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiada, por unanimidade de votos, dar
provimento parcial ao recurso voluntário para que: 1) se exclua do crédito tributário as parcelas
e respectivas cominações legais lançadas e exigidas para os meses de competência de junho e
julho de 1999, inclusive, em „face da decadência quinquenal; II) se deduza das parcelas
mensais, não-atingidas pela decadência qüinqüenal, os valores da contribuição calculados e
exigidos sobre outras receitas, nos termos do voto do Relatar,
n
ik ','-'..\.,A j : •
\ . C'4---
ROaigb at'el-ostài.sas -Presidente
\J
,,.,.
..
José Adqir
o
e o de Morais -Relatar
Participaram do presente julgamento, os Conselheiros José Adão Vitorino de
Morais (Relatar), Antônio Lisboa Cardoso, Maurício faveira e Silva, Rodrigo Pereira de Mello
(Suplente), Maria Teresa Martínez López e Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente),.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela recorrente contra a decisão
proferida pela DRJ Belo Horizonte, MG, que julgou procedente o lançamento da contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) referente aos fatos geradores dos meses de
competência de junho a novembro de 1999 e de janeiro de 2000 a março 2002,
O lançamento se refere a diferenças entre os valores da contribuição pagos e/
ou declarados nas respectivas DCTF's e os apurados pelo autuante com base na escrituração
contábil e fiscal da recorrente. Com exceção dos meses de competência de agosto de 1999 e
dezembro de 2000, as diferenças apuradas decorreram da não-inclusão na base de cálculo da
contribuição das receitas de bonificações em mercadorias, descontos obtidos e receitas
financeiras.. Naquele dois meses, além dessas receitas, houve recolhimento a menor da
contribuição devida sobre o faturamento de venda de mercadorias.
Inconformada com a exigência do crédito tributário, a reconcilie interpôs a
impugnação às fls. 107/118, requerendo a improcedência do lançamento, alegando, em síntese,
preliminarmente, a decadência do direito de a Fazenda Pública exigir o crédito tributário
referente aos meses de competência de junho a agosto de 1999, em face de ter ocorrido a
decadência qüinqüenal do direito de a Fazenda Pública constitui-lo, nos termos do CTN, art.
150, § 40; e, no mérito, que, as receitas tributadas não compõem a base de cálculo da Cotins.
Contestou, ainda a aplicação da multa de ofício, no percentual de 75,0 %, e a exigência de
juros de mora á taxa Selic.
Analisada a impugnação, aquela URI julgou o lançamento procedente,
conforme acórdão n°02-13924, às fls.. 132/137, assim ementado,
"O prazo decadencial das contribuições que compõem a
Seguridade Social encontra-se fixado em lei. r-
2

Processo n" 13603.001326/2004-49
S3-C3T1
Acórdão n " 3301-0Q.575
Fl. 184
Inexistindo incompetência ou preterição do direito de defesa,
não como alegar nulidade do lançamento.
DRF tem competência para afastar a aplicação de dispositivo
legal apenas quando esse tenha sido declarado inconstitucional
pelo supremo Tribunal Federal. A apreciação da
constitucionalidade e da legalidade das normas vigentes é da
competência privativa do Poder Judiciário. Ao julgador.
administrativo cabe, em face do Poder Regrado, somente aplicar
as leis e normas vigentes.
No caso de lançamento de oficio, a autuada está sujeita ao
pagamento de multa sobre os valores do tributo devido, nos
percentuais definidos na legislação de regência.
O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de
juros de mora, seja qual for o motivo determinante de sua falta,
calculado à taxa referencial do Sistema de Liquidação e
Custódia Selic, nos termos da legislação em vigor
Cientificada dessa decisão, a recorrente interpôs o recurso voluntário às fis.
143/175, requerendo, a improcedência do lançamento, alegando, em síntese, as mesmas razões
expendidas na impugnação, ou seja, a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário correspondente aos fatos geradores dos meses de competência de junho a
agosto de 1999, que as receitas tributadas não integram a base de cálculo da Cotins por não
constituir faturamento, a multa de oficio, no percentual de 75,0 % configura confisco, ferindo a
Constituição Federal, art. 150, IV, a exigência de juros à taxa Selic não tem amparo legal e
infringe diversos princípios de nosso ordenamento jurídico. Além dessas alegações, inovou as
razões opostas em primeira instância, insurgindo-se contra a não-exclusão do 1CMS da base de
cálculo da Cotins.
É o relatório,
Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n' 70.235, de 06 de março de 1972. Assim, dele conheço.
Preliminarmente, quanto à contestação da inclusão do ICMS na base de
calculo da Cofins, não se toma conhecimento nesta fase recursal, por se tratar de matéria
preclusa, não-questionada na impugnação, ou seja, matéria não-oposta à primeira instância
deste julgamento
A fase litigiosa do procedimento se instaura com a interposição da
impugnação, quando aquela matéria deveria ter sido contestada, conforme estabelece o Decreto
n" 701.35, de 06/03/1972, art. 15. Também, o art. 17, deste mesmo diploma legal, estabelece
que "considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sid6essamente contestada
pelo impugnante".
• /
Em relação à suscitada decadência, assiste r4ão em Parte à recorrente, .
3
ty/

Na data do lançamento em discussão, vigia a Lei n" 8.212, de 24 de julho de
1991, que estabelecia o prazo de 10 (dez) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o crédito poderia ter sido constituído, para a Fazenda Pública constituir créditos
tributários referentes a contribuições destinadas à seguridade social, como no presente caso..
No entanto, em julgamento ocorrido em 11 de junho de 2008, o Supremo
Tribunal Federal (STF) declarou inconstitucional o art. 45 daquela lei e, ainda, aprovou na
sessão plenária realizada em 12/06/2008 a Súmula Vineulante n" 08, que assim estabelece, in
verbis: "São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5" do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário".
Assim, considerando-se que houve pagamentos por conta das parcelas
lançadas e exigidas, aplica-se ao presente caso, em relação à decadência, o disposto no Código
Tributário Nacional (CTN), art, 150, § 4°, que assim determina, ill verbis:
"Art. 150 O lançamento por homologação, que ocorre quanto
aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo
obrigado, expressamente a homologa.
(1"
§ 4" Se a lei não lixar prazo a homologação, será ele de cinco
anos, a contar da ocorrência do fato gerador, expirado esse
prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado,
considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto
o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação."
Assim, de acordo com este dispositivo legal, na data em que a recorrente
tomou ciência do lançamento, em 24/08/2004, o direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário referente aos meses de competência de junho e julho de 1999 já havia
decaído. O prazo limite para o lançamento da diferença referente ao mês de julho expirou em
31 de julho de 2004.
Quanto à ampliação da base de cálculo da Cofins, o Pleno do Supremo
Tribunal Federal (STF), no âmbito dos Recursos Extraordinários n's 357,950 e 358.273, com
decisões transitadas em julgado em 5 de setembro, considerou inconstitucionais as alterações
das bases de cálculo do PIS e da Cofins, promovidas pela Lei n" 9.718, de 27/11/1998, art. 3",
§1". Também, o próprio Poder Executivo, levando-se em conta estas decisões, rev e-por
meio da Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009, art. 79, inciso XII (MP n" 449, de 03 12/2008),
f-
\
aquele parágrafo primeiro que determinava a ampliação da base de cálculd\desAuL
contribuições.
Dessa forma, deve ser afastada a exigência dessa contribuição sobre outras
receitas, inclusive sobre receitas financeiras.
Em relação à multa de oficio, esta teve como fundamento a Lei n" 9.430, de
1996, art. 44, I, que assim dispõe:
"Art. 44 - Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as
seguintes multas, calculadas sobre 1-totalidade ou diferença de
tributo ou contribuição,-
•
4

Processo n" 1360.3 001326/2004-49
S3-C311
Actird5o n ." 3301-0O375
Fl 185
1 - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento
ou recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento
cio prazo, sem o acréscimo de multa moratória, de falta de
declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte,.
)."
A multa no lançamento de oficio tem como objetivo punir o sujeito passivo
pela prática de infrações tributárias (falta de lançamento, de declaração e de recolhimento da
contribuição).
Já a alegação de que o percentual de 75,0 %, foge à razoabilidade, não há
amparo, no âmbito administrativo, para reduzi-lo ou alterá-lo por critérios meramente
subjetivos, contrários ao princípio da legalidade.
Quanto à utilização da taxa Selic como juros moratórios, em face da
existência de súmula editada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais — Carf, a
apreciação e julgamento das questões de mérito, expendidas no recurso voluntário, contra sua
aplicação, ficaram prejudicadas, devendo ser aplicada, ao presente caso, a Súmula n" 03, que
assim dispõe, in verbis:
"Sumula CARF n" 4:
A partir de 1" de abril de 199.5, as juros moratórias incidentes
Yobre débitos' tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia — Selic para títulos federais."
Em face do exposto e de tudo o mais que consta dos autos, voto pelo
provimento parcial ao recurso voluntário para que: 1) se exclua do crédito tributário as parcelas
e respectivas cominações legais lançadas e exigidas para os meses de competência de junho e
julho de 1999, inclusive, em face da decadência quinquenal; II) se deduza/dá-à—parcelas mensais
não-atingidas pela decadência qüinqüenal, os valores da contribuição/calculados e exigidos
sobre outras receitas, mantendo-se apenas os valores da contribuição calculados sobre a receita
bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviçoile qualquer natureza,
à alíquota de 3,0 % (três por cento), acrescidos das cominações legais,dtiroside mora e multa de
José
"(i' it. inc de Morais
5